Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-41.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028187-41.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 840.479.251-87 (APELANTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERADO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA ESTADO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 5.492 E 5.737). REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Daniel Conceição Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, acolhendo preliminar de incompetência absoluta arguida pelo Estado de Mato Grosso do Sul, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando que teve seu veículo furtado em Várzea Grande/MT, posteriormente recuperado no Estado de Mato Grosso do Sul e levado a leilão, sem prévia notificação, em processo criminal na Comarca de Coxim/MS, postulando reparação pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é competente para julgar demanda proposta contra o Estado de Mato Grosso do Sul; (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência absoluta, deve ocorrer a extinção do processo ou a remessa dos autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs nº 5.492 e nº 5.737, confere interpretação conforme à Constituição aos arts. 46, § 5º, e 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor aos limites territoriais do ente federado demandado.

4.

A decisão do STF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

5.

Permitir que ente federativo seja demandado fora de seus limites territoriais viola a prerrogativa constitucional de auto-organização e interfere na gestão administrativa e orçamentária do ente público.

6.

O fato gerador da pretensão indenizatória — leilão do veículo sem notificação — ocorreu na Comarca de Coxim/MS, dentro do território do Estado demandado.

7.

O local onde o autor afirma ter suportado os reflexos do dano não define a competência jurisdicional diante do precedente vinculante do STF.

8.

Reconhecida a incompetência absoluta, o art. 64, § 3º, do CPC determina a remessa dos autos ao juízo competente, em observância à primazia do julgamento de mérito e à eficiência processual.

9.

A Comarca de Coxim/MS constitui o foro competente, por corresponder ao local do fato gerador da responsabilidade civil alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demanda contra ente federado deve ser proposta dentro dos limites territoriais do respectivo Estado, conforme interpretação vinculante do STF nas ADIs 5.492 e 5.737.

2.

O local da materialização dos reflexos do dano não afasta a competência territorial do ente federado demandado.

3.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, vedada a extinção do processo, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º; 52, parágrafo único; 64, § 3º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.492; STF, ADI nº 5.737, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANIEL CONCEIÇÃO SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a competência do foro de seu domicílio (Várzea Grande/MT), argumentando que o dano se materializou nesta localidade. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento pela incompetência, pugna pela reforma da sentença para que, em vez da extinção, seja determinada a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso do Sul defende a manutenção integral da sentença, reiterando a aplicação vinculante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5492 e 5737, pugnando pela extinção do feito sem julgamento de mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANIEL CONCEIÇÃO SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, acolhendo preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, narrando que teve seu veículo furtado em Várzea Grande/MT e posteriormente recuperado no Estado de Mato Grosso do Sul. Alega que o ente federativo réu, sem a devida notificação, levou o bem a leilão no bojo de processo criminal que tramitou na Comarca de Coxim/MS, causando-lhe prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

A controvérsia cinge-se a duas questões: a competência do Juízo de Mato Grosso para julgar demanda em face do Estado de Mato Grosso do Sul e, sucessivamente, a consequência processual do reconhecimento da incompetência absoluta: se mantém a extinção do processo ou remete os autos ao juízo competente.

Da Incompetência Absoluta do Juízo de Várzea Grande/MT

Quanto à primeira questão, o recurso
não
merece provimento.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.492 e nº 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 46, § 5º, e 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. A decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é cristalina: permitir que um ente federado seja demandado fora de seus limites territoriais desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização e alijaria o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Ademais, tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição, conforme expressamente consignado no voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso.

Nesse sentido:

“[...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados.
Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator)
. [...] 11. Pedido julgado parcialmente procedente para:
[...] (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.
[...].”
(STF - ADI: 5737 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Redator do Acórdão: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)

No caso em apreço, o autor reside em Várzea Grande/MT e ajuizou a demanda perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso do Sul.
O fato gerador da pretensão indenizatória — o leilão do veículo sem prévia notificação — ocorreu no território sul-mato-grossense, no âmbito de processo judicial que tramitou na Comarca de Coxim/MS
. Portanto, a competência para processar e julgar a demanda pertence exclusivamente ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, dentro de seus limites territoriais.

A tese do apelante, baseada na “materialização do dano”, em razão de o veículo ter sido furtado em Várzea Grande/MT, não possui o condão de afastar a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal. O critério definidor da competência não é o local onde o autor alega ter suportado os reflexos econômicos ou morais do alegado prejuízo, mas sim o território do ente federado demandado e o local de ocorrência do fato gerador da responsabilidade civil imputada. Admitir a tese recursal significaria esvaziar completamente a interpretação conforme conferida ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, restabelecendo, por via oblíqua, a possibilidade de o ente federado ser demandado em qualquer unidade da federação.

Portanto, a sentença recorrida aplicou com exatidão o direito à espécie, observando estritamente os precedentes vinculantes da Corte Suprema, não merecendo qualquer reparo quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Várzea Grande/MT.

Da Remessa dos Autos ao Juízo Competente

Por outro lado, o recurso deve ser provido quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos ao Juízo competente.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 64, § 3º, estabelece que:
"Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente"
.

Dessa forma, a solução que melhor se coaduna com o princípio da primazia do julgamento de mérito e com a eficiência processual é a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar a remessa do feito ao foro competente.

No que tange à definição do juízo de destino, impõe-se a remessa dos autos à Comarca de Coxim/MS, porquanto naquele foro ocorreu o fato gerador da pretensão indenizatória — o leilão do veículo sem prévia notificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante à consequência do reconhecimento da incompetência absoluta, afastando a extinção do processo e determinando a imediata remessa dos autos à Comarca de Coxim/MS, nos termos do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando que a extinção foi revertida e o processo terá prosseguimento no juízo competente, deixo de fixar honorários recursais neste momento, devendo a verba sucumbencial ser arbitrada pelo juízo de destino ao final da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026